Tribunal: TJDFT
Processo: 0730402-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO ALTERNATIVO NÃO EXAMINADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO. AFASTAMENTO DA MORA. NÃO CABIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso.
2. A antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo.
3. O mero depósito judicial, por si só, não impele a elisão dos efeitos do eventual atraso, uma vez que a extinção da obrigação com a liberação do devedor apenas se configura na hipótese de procedência do pedido por sentença, o que não fora verificado no caso em análise.
4. Verificando-se a imprescindibilidade do exercício do contraditório e a devida instrução probatória, não se mostra cabível o deferimento da tutela de urgência vindicada, mostrando-se necessária a devida angularização da relação processual para que o julgador possa ter melhores condições de apreciar a tutela reclamada.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.